Tribunal: TJES
Processo: 5006413-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006413-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO GALANTE CORDEIRO
AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5006413-13.2021.8.08.0000

Agravante: Gustavo Galante Cordeiro

Agravados: Glaidson Acácio dos Santos e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1860796) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Gustavo Galante Cordeiro contra Glaidson Acácio dos Santos e outro, indeferiu a tutela de urgência de arresto dos bens dos requeridos.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) firmou com a empresa G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda., da qual é sócio Glaidson Acácio dos Santos, contrato de operação de “trader” em criptomoedas, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), descobrindo, posteriormente, que tratava-se de pirâmide financeira; (b) a condição irregular do negócio configura descumprimento da cláusula primeira do contrato, impondo a restituição integral e atualizada do valor investido; (c) em que pese o depósito do investimento ter sido realizado em favor da empresa MYD Tecnologia, as notas promissórias comprovam que os pagamentos se deram em favor da empresa agravada; (d) há evidente risco de perecimento do seu direito diante do desfazimento patrimonial dos agravados.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (ID 2709849)

Vitória/ES, 01 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/08/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
O arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Conforme consignado na inicial, os documentos apresentados, notadamente o contrato e as notas promissórias (ID 1860746), comprovam a relação jurídica entre as partes e os valores investidos, bem como é notório que a empresa agravada foi relacionada em esquema de pirâmide financeira (ID 1860745, pág. 4), tendo sido alvos de operação da Polícia Federal, que culminou, inclusive, na determinação de prisão dos seus sócios, indicando aparente irregularidade do negócio.

Em razão da gravidade das acusações direcionadas à empresa no inquérito e do contexto apurado de casos similares, há evidencia risco de desfazimento patrimonial da empresa, justificando as medidas preventivas de arresto.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe
provimento
para, confirmando a tutela de urgência recursal, autorizar o arresto dos bens até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante restrição de circulação e transferência, pelo sistema RENAJUD, de veículos em nome dos agravados, bem com a restrição de circulação e alienação de semoventes, mediante ofício ao Sistema de Integração Agropecuária (SIAPEC) do Rio de Janeiro

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE BENS. INVESTIMENTO. PIRAMIDE FINANCEIRA. EMPRESA RELACIONADA EM INQUÉRITO POLICIAL. RISCO DESFAZIMENTO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
O arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019);

2. Comprovados os valores investidos pelo agravante e considerando a gravidade das acusações direcionadas à empresa no inquérito criminal, há evidencia risco de desfazimento patrimonial da empresa, justificando as medidas preventivas de arresto;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.